Tribunal: TJDFT
Processo: 0727324-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727324-85.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALCIOMAR GOERSCH APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por ALCIOMAR GOERSCH em desfavor do BANCO DO BRASIL, objetivando a indenização material em razão de juros e correção monetária nos valores recebidos da conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, bem como a condenação por danos morais em razão da má administração do fundo. Proferida sentença (id. 15290344) que julgou improcedentes os pedidos formulados, o autor interpôs Apelação Cível (ID 15290352) aduzindo a necessidade de sua reforma, juntando documentos aos ids. 15290355 e seguintes. Em contrarrazões (ID 15290361) a instituição bancária argui a prescrição, além de sustentar ausência de impugnação específica; ilegitimidade passiva para a causa e incompetência da justiça estadual. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso, com a manutenção da sentença. Também junta documentos aos ids. 15290362 e seguintes. Assim, intime-se o apelante para que se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre as preliminares de ilegitimidade, incompetência do juízo; bem como sobre a prejudicial de prescrição. Intimem-se, ainda, as partes para que se manifestem quanto aos documentos juntados, em observância ao devido processo legal. Brasília, 1 de abril de 2020 15:30:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador